Tribunal: CARF
Processo: 10950.720799/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720799/2010-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.951 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
EMBARGOS. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos para saneamento do vício.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Constatado o descumprimento de intimação fiscal, cabe o agravamento da
multa de oficio, majorando-a em 50%.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
E
SOLIDÁRIA.
FUNDAÇÃO.
AFASTAMENTO DA DIRETORIA EM FACE DE INTERVENÇÃO
JUDICIAL.
Não se atribui responsabilidade tributária pessoal ou solidária a dirigentes de
fundação que esteja em regime de intervenção judicial no período em que
perdurar a intervenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos da Fazenda Nacional, rejeitando a alegação de omissão quanto ao
afastamento da qualificação da multa do Debcad no 37.330.240- 1, e, sanando os demais vícios
apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-004.590, de 11/04/2016, com efeitos infringentes, para
excluir da decisão embargada o afastamento da multa qualificada relativa ao Debcad no
37.283.374-8 e estabelecer o percentual da multa de ofício do Debcad no 37.330.240-1 em
112,5%.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720799/2010-59
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720799/2010-59

(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração apresentados pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (e-fls. 2888 a 2891) e pelo contribuinte (e-fls. 2895 a 2932) em face do Acórdão no
2301-004.590, de 11/04/2016 (e-fls. 2854 a 2886), que negou provimento ao recurso de ofício e
deu parcial provimento ao recurso voluntário
Segundo a Fazenda Nacional, o acórdão embargado, em relação ao recurso de
ofício, incorreu em omissão ao limitar-se a apreciar a decadência, nada tratando da questão
relacionada ao afastamento da responsabilidade pessoal e solidária e da desqualificação da multa
de ofício que foram providas pela decisão de primeira instância. Em relação ao recurso
voluntário, o colegiado incorreu em omissão ao decidir pela desqualificação da multa de ofício,
porquanto o recorrente não se insurgira contra a matéria, configurando julgamento extra petita.
Essa omissão decorreria da ausência de fundamentos, no acórdão embargado, para o
conhecimento da matéria. Os embargos opostos pela Fazenda Nacional foram admitidos pela
autoridade competente (e-fls. 2950 a 2955).
De acordo com o contribuinte, o acórdão embargado conteria contradição entre os
votos vencido e vencedor; além disso, repisou as alegações recursais relacionadas à
constitucionalidade de dispositivos normativos. Os embargos foram rejeitados pela autoridade
competente (e-fls. 2955 a 2960).
O contribuinte, em 31/10/2017, promoveu a juntada de relatório de auditoria
contábil e outros documentos (e-fls. 2979 a 3004) sem qualquer explicação da finalidade da
juntada.
Em 09/09/2019, o contribuinte apresentou manifestação (e-fls. 3015 a 3020)
solicitando o arquivamento do processo em face de decisões do STF acerca da
constitucionalidade de exigências para o gozo de imunidade tributária de entidades beneficentes.
Em 27/04/2020, novamente o contribuinte se manifestou (e-fls. 3037 a 3060)
requerendo a juntada de novos documentos, o arquivamento do processo em razão das decisões
do STF, o afastamento dos pressupostos que motivaram a qualificação da multa de ofício e a
retroatividade da legislação que lhe seja mais benéfica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720799/2010-59

Inicialmente, registre-se que este processo já foi julgado pela turma e encontra-se
na fase de apreciação de embargos, o que impossibilita a rediscussão de questões recursais já
decididas ou aquelas que foram posteriormente trazidas aos autos. Assim, tudo o que foi
acostado pelo contribuinte após a decisão não tem o condão de alterá-la e não pode ser apreciado
ou sequer conhecido por este colegiado nesta etapa processual. Os embargos autorizam a turma
apenas a colmatar a decisão embargada para sanar-lhe omissão, contradição, obscuridade ou erro
de fato devido a lapso manifesto, e não a promover novo julgamento, ainda que em razão de
superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de lei.
As questões devolvidas dizem respeito tão-somente a vícios apontados pela
Fazenda Nacional em seus embargos, já que os aclaratórios opostos pelo contribuinte foram
rejeitados, em despacho definitivo, nos termos regimentais.
Quanto ao que se encontra sob apreço, a embargante apontou vícios no acórdão
embargado acerca da apreciação do recurso voluntário e do recurso de ofício.
1
Do vício na apreciação do recurso voluntário
A embargante alegou que teria havido contradição do colegiado ao decidir sobre a
qualificação da multa de ofício, porquanto essa matéria não teria constado do recurso voluntário.
A autoridade que admitiu os embargos enxergou, entretanto, omissão, porquanto não foram
apostos os fundamentos para o conhecimento da matéria.
Analisando-se o recurso voluntário (e-fls. 2797-2824), constata-se que o
contribuinte, em face da decisão de primeira instância, não questionou a remanescente
qualificação da multa, que afetou somente o Debcad no 37.283.374-8. Entretanto, o colegiado
apreciou a matéria no voto vencedor do conselheiro Júlio César Vieira Gomes (e-fl. 2881 e
2882), e assim registrou no dispositivo da decisão (e-fl. 2855):
Acordam os membros do colegiado (...) (2) por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (...) (b) afastar a multa qualificada (competências 12/2008 e
13/2008).
A embargante apontou a ocorrência de julgamento extra petita. Percebo, pois, que
o colegiado de fato incorreu em erro ao conhecer e decidir sobre matéria que estava fora dos
limites de cognição, por não ser de ordem pública e nem ter constado do recurso voluntário. O
conhecimento da matéria careceu de fundamentos e, portanto, é patente a omissão. Neste ponto,
pois, há que se acolher os embargos para, dando-lhes efeitos infringentes, modificar a decisão
embargada para excluir de seus fundamentos e do dispositivo as referências ao afastamento da
multa qualificada relativa ao Debcad no 37.283.374-8.
2
Dos vícios na apreciação do recurso de ofício
As questões constantes do recurso de ofício são aquelas cujo colegiado de
primeira instância entendeu procedentes em face da impugnação do contribuinte. Aquele
colegiado assim decidiu na decisão recorrida (e-fls. 2739 a 2767):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar,
nos termos do Voto do Relator, procedente em parte a impugnação conjunta
apresentada, em razão: (a) da procedência em parte da prejudicial de mérito,
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720799/2010-59

declarando-se a decadência do direito de constituição do crédito tributário em relação
ao: (a1) Auto de Infração n° 37.330.241-0, da única competência lançada, 01/2005; (a2)
Auto de Infração n° 37.283.374 8, das competências 01/2005 a 08/2005, 11/2005 e
13/2005; e (a3) Auto de Infração n° 37.330.240-1, das competências 12/2005, 01/2006,
02/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 09/2006, e 10/2006; (b) da redução da
multa de ofício no Auto de Infração n° 37.330.240-1 de 225% para 112,2%; (c) da
exclusão da responsabilidade decorrente do art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, aos sócios
Sr. Jorge Abou Nabhan e a Sra. Ana Maria Pletsch Nabhan, mantida, entretanto (e até a
competência 08/2008), a responsabilidade decorrente do art. 134, III, do CTN; e (d) da
exclusão da responsabilidade solidária da empresa Pletsch & Nabhan, do Sr. Jorge
Abou Nabhan, inclusive a responsabilidade por força do art. 135, III, do CTN, e da Sra.
Ana Maria Pletsch Nabhan nas competências 09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e
13/2008; mantendo em parte o crédito tributário exigido.
Como se vê, o acórdão de primeira instância deu parcial procedência à
impugnação para: a) reconhecer a decadência de parte do lançamento; b) reduzir a multa de
ofício do Debcad no 37.330.240-1, e c) excluir, do polo passivo da relação tributária, os
responsáveis Pletsh & Nabhan Ltda, Jorge Abou Nabhan e Ana Maria Pletsch Nabhan em
algumas competências do lançamento.
No acórdão embargado, consignou-se o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, ) por maioria de votos, negar provimento ao
recurso de ofício; vencidos o relator e os Conselheiros Luciana de Souza Espíndola Reis
e João Bellini Júnior; (2) por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: (a) reconhecer a decadência com base no art. 150, § 4o do CTN, e (b)
afastar a multa qualificada (competências 12/2008 e 13/2008), vencidos o relator e os
Conselheiros Luciana de Souza Espíndola Reis e João Bellini Júnior; (3) quanto às
multas relacionadas à GFIP, submetida a questão ao rito do art. 60 do Regimento
Interno do CARF, foram apreciadas as seguintes teses: a) aplicação da regra do artigo
35 da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941, de 2009; b) aplicação
das regras estabelecidas pela Portaria Conjunta PGFN/RFB 14, de 2009; c) aplicação da
regra do artigo 35 da Lei 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos geradores, limitada
ao percentual de 75%, previsto no artigo 44, I ,da Lei 9.430, de 1996; em primeira
votação, se manifestaram pela tese "a" os Conselheiros Alice Grecchi, Ivacir Julio de
Souza, Gisa Barbosa Gambogi Neves e Fabio Piovesan Bozza ; pela tese "b" Luciana de
Souza Espíndola Reis e João Bellini Júnior e pela tese "c" Julio Cesar Vieira Gomes e
Amílcar Barca Teixeira Júnior; excluída a tese "c" por força do disposto no art. 60,
parágrafo único, do Regimento Interno do CARF, em segunda votação, pelo voto de
qualidade, restou vencedora a tese "b", vencidos os conselheiros Ivacir Julio de Souza,
Alice Grecchi, Gisa Barbosa Gambogi Neves e Fabio Piovesan Bozza; com isto, as
multas restaram mantidas, como consta no lançamento. Designados para redigir o voto
vencedor: quanto à decadência e à multa qualificada, o conselheiro Julio Cesar Vieira
Gomes; quanto às multas relacionadas à GFIP, a conselheira Luciana de Souza
Espíndola Reis.
Quanto à decadência, a embargante não apontou vício passível de saneamento por
embargos. Porém, apontou omissão nas outras duas matérias em que se considerou procedente a
impugnação: 1) a desqualificação da multa de ofício relativa ao Debcad no 37.330.240-1, e 2) a
exclusão das responsabilidades pessoal e solidária.
2.1
DA DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO RELATIVA AO DEBCAD No 37.330.240-1
Sobre a desqualificação da multa de ofício, preliminarmente há que se
compreender de que maneira foram aplicadas as penalidades no lançamento.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720799/2010-59

O lançamento se referiu ao período de 01/2005 a 13/2008. Para as competências
até 11/2008, foi aplicada multa de 24%, nos termos da então vigente alínea “a” do inc. II do art.
35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de
novembro de 1999.
Para as competências 12 e 13/2008, aplicou-se multa de ofício de 75%, nos
termos do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Em face da ocorrência de
sonegação e conluio, a multa foi qualificada, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, duplicando seu percentual para 150%. Considerando que o contribuinte, intimado, não
apresentou as informações requeridas na forma prevista na legislação, a multa foi agravada em
50%, passando a ser de 225%, como prevê o inc. II do § 2o do mesmo artigo. A majoração
(qualificação mais agravamento) da multa de ofício ocorreu nos Debcad nos 37.283.374-8 e
37.330.240-1.
A decisão de primeira instância afastou a qualificação da multa apenas quanto ao
Debcad no 37.330.240-1, diminuindo-a para 112,5%. Na verdade, em razão de evidente erro de
fato, o dispositivo da decisão registrou indevidamente que a multa seria reduzida de 225% para
112,2%, embora seus fundamentos deixam incontestes o percentual correto, que resulta do
agravamento, em 50%, da multa de 75%.
Portanto, o recurso de ofício, no que se refere à redução da multa, está adstrito à
desqualificação da multa de ofício aplicada no Debcad no 37.330.240-1, que resultou em sua
redução de 225% para 112,5%, porque, sobre a matéria, somente isso foi desonerado na decisão
de primeira instância. Ademais, também devolveu ao colegiado a correção do erro de fato no
percentual da multa de ofício constante do decisium, que indevidamente registrou 112,2%. Após
a decisão de primeira instância, a multa de ofício do Debcad no 37.283.374-8 permaneceu em
225% e essa matéria não foi objeto de recurso voluntário.
Pois bem, ao contrário do que afirmou a embargante e a despeito do que constou
do despacho de admissibilidade dos embargos, não percebi omissão na questão da
desqualificação da multa, que foi apreciada pelo colegiado, embora o tenha feito quando da
análise do recurso voluntário. O fato é que acabou por afastar a qualificação, como se constata
no seguinte trecho do voto proferido pelo redator Júlio César Vieira Gomes (e-fl. 2881 e 2882):
Contudo, entendo que no presente caso não ficou demonstrada (sic) o dolo do recorrente
em sonegar o tributo. Como se pode constatar pela transcrição acima, o caso tem muito
mais relação com outra finalidade que não a evasão tributária, embora mais para diante
é possível, no caso de se considerar que os representantes da instituição violaram o
disposto no artigo 55 inciso IV da Lei no 8.212/91, que se entenda que a entidade deixou
de gozar da imunidade tributária, mas não está demonstrado que sua intenção tenha sido
a redução de tributos. A eventual lesão ao erário público (sic) na relação entre a
entidade com órgãos estaduais, municipais ou da União do sistema do SUS, embora
juridicamente reprovável, não configura dolo tributário:
(...)
O dolo específico da sonegação, da fraude e do conluio, que o diferencia da mera falta
de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos, é o intuito evidenciado
em ardis característicos da fraude, elementos indispensáveis para ensejar o lançamento
da multa qualificada. Sob minha ótica, as circunstâncias dos autos não justificam a
exasperação da penalidade. Nada foi escondido da fiscalização.
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720799/2010-59

Por tudo, entendo que não está configurada e demonstrada nos autos o dolo específico
com finalidade de reduzir tributo, Assim, voto pela redução da multa de ofício para o
percentual de 75%.
Ainda que o colegiado tenha incorrido em erro ao julgar matéria não constante do
recurso voluntário e reduzir a multa de ofício a 75%, desconsiderando, inclusive, o agravamento
da multa sem que nenhum fundamento acerca disso fosse apresentado, o fato é que se discutiu os
motivos da qualificação e a afastou por ausência de dolo específico. Embora essa conclusão não
se aproveitasse para o recurso voluntário, ela repercutiu no recurso de ofício para negar-lhe
provimento e manter a decisão recorrida quanto ao afastamento da qualificação da multa do
Debcad no 37.330.240-1, razão pela qual entendo não ter havido omissão do colegiado ao
apreciar a exclusão da qualificação da multa.
Porém, o colegiado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o erro de fato
do acórdão de primeira instância que, embora em seus fundamentos tenha reduzido a multa de
ofício do Debcad no 37.330.240-1 a 112,5%, registrou na decisão o percentual de 112,2%. Neste
ponto, percebo que os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar a
decisão recorrida e registrar o percentual correto da multa.
2.2
DO AFASTAMENTO DAS RESPONSABILIDADES PESSOAL E SOLIDÁRIA
A embargante alegou que o colegiado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar,
no recurso de ofício, a questão do afastamento das responsabilidade. Neste ponto, percebo que
realmente o colegiado se omitiu, pois nada consta na decisão embargada acerca da exclusão dos
responsáveis pessoal e solidários. Passo, pois, a analisar a matéria, sobre a qual assim concluiu a
decisão recorrida (e-fl. 2740):
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar,
nos termos do Voto do Relator, procedente em parte a impugnação conjunta
apresentada, em razão: (...) (c) da exclusão da responsabilidade decorrente do art. 13 da
Lei n° 8.620, de 1993, aos sócios Sr. Jorge Abou Nabhan e a Sra. Ana Maria Pletsch
Nabhan, mantida, entretanto (e até a competência 08/2008), a responsabilidade
decorrente do art. 134, III, do CTN; e (d) da exclusão da responsabilidade solidária da
empresa Pletsch & Nabhan, do Sr. Jorge Abou Nabhan, inclusive a responsabilidade por
força do art. 135, III, do CTN, e da Sra. Ana Maria Pletsch Nabhan nas competências
09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008; mantendo em parte o crédito tributário
exigido.
Como fundamento da decisão, constou do acórdão recorrido (e-fls. 2766 e 2767):
14. Das Responsabilidades. A defesa sustenta que as provas constantes dos autos são
suficientes para se atribuir apenas responsabilidade solidária para os Municípios
instituidores da Fundação e não para os impugnantes.
14.1. Não foi instruída, entretanto, com qualquer documento capaz de afastar a
constatação fiscal, amparada pelos documentos constantes dos autos, de interesse
comum, confusão patrimonial e de subordinação dos interesses da Fundação aos da
empresa Pletsch & Nabhan Ltda e de controle comum pelo Sr Jorge Abou Nabhan, até a
intervenção judicial, a caracterizar o grupo econômico de fato.
14.2. Ressalte-se, contudo, que o próprio Relatório Fiscal (item 578, fl. 2172) reconhece
que, com a intervenção judicial (ou seja: desde 05/09/2008, fl. 63), cessaram as
condições favoráveis para a manutenção do grupo econômico de fato, ainda que o Sr
Jorge Abou Nabhan tenha permanecido como Conselheiro da Fundação.
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720799/2010-59

14.3. Até 05/09/2008, a prova apresentada pela fiscalização revela a confusão
administrativa (em última análise, a gestão da Fundação sempre foi exercida pelo Sr.
Jorge Abou Nabhan e pela Sra Ana Maria Pletsch {empregada no departamento de
faturamento da Fundação {dentro da competência do Coordenador Geral e da Secretaria
Executiva, função atribuída à Pletsch & Nabhan Ltda pelo contrato de concessão} até a
intervenção judicial e com um dos maiores salários pagos pela Fundação,
especificamente até 25/09/2008, fls. 1650/1654 e 1657}, diretamente ou via Pletsch &
Nabhan Ltda) e patrimonial (contratos de comodato, empréstimos e inconsistências na
contabilidade) entre a empresa Pletsch & Nabhan Ltda e Fundação.
14.5. Portanto, até a competência 08/2008, deve ser reconhecida a responsabilidade
solidária por grupo econômico da empresa Pletsch & Nabhan Ltda, nos termos do art.
30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991.
14.6. A responsabilidade com lastro no art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993, não prospera
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26A, § 6°, I), eis que declarada inconstitucional por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, sob a forma do art. 543B do
CPC, no RE 562.276/PR; entendimento acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça
no Resp 1.153.119/MG, submetido à sistemática do art. 543C do CPC. De qualquer
forma, resta a responsabilidade do Sr Jorge Abou Nabhan e da Sra. Ana Maria Pletsch
Nabhan por força do art. 134, III, do CTN, diante da confusão administrativa e
patrimonial havida até 08/2008.
14.7. O art. 135, III, do CTN estabelece a responsabilidade pessoal pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poder, infração de lei, contrato social ou estatuto. A partir da competência 09/2008, com
a intervenção judicial na Fundação, o Sr Jorge Abou Nabhan foi afastado da
administração da mesma, embora integrasse o Conselho Diretor. Além disso, a
fiscalização não demonstrou a prática pelo Sr Jorge Abou Nabhan de ato em excesso de
poder ou em infração de lei ou do Estatuto da Fundação, durante o período de
intervenção judicial, ou seja, a partir da competência 09/2008 e a gerar obrigações
tributárias. A emissão de notas fiscais pela empresa Pletsch & Nabhan Ltda por serviços
médicos prestados não é prova de ingerência na administração da Fundação; e a Ata da
Assembléia Geral Extraordinária do dia 03/03/2009 indicia apenas que o Sr. Jorge Abou
Nabhan seria ouvido enquanto parte envolvida na ação judicial e não enquanto
Conselheiro.
17.8. Portanto, devem se restringir ao período em que a Fundação não estava sob
intervenção judicial, ou seja até a competência 08/2008, inclusive, a (1)
responsabilidade da empresa Pletsch & Nabhan Ltda, em razão da configuração de
grupo econômico de fato e em abuso do poder econômico; a (2) responsabilidade do Sr
Jorge Abou Nabhan e da Sra. Ana Maria Pletsch Nabhan em razão do art. 134, III, do
CTN, afastada, contudo, responsabilidade do art. 13 da Lei n° 8.620, de 1993; e a (3)
responsabilidade do Sr. Jorge Abou Nabhan em razão do art. 135, III, do CTN.
Essencialmente, a decisão de primeira instância afastou as responsabilidades
tributárias pessoal e solidárias a partir de quando a fundação passou a estar sob intervenção do
Ministério Público, ou seja, a partir de 09/2008.
Adoto, pois, integralmente os fundamentos da decisão recorrida para negar
provimento ao recurso de ofício e manter a exclusão das responsabilidades pessoal e solidárias a
partir da competência 09/2008, inclusive.
Conclusão
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720799/2010-59

Voto por acolher parcialmente os embargos da Fazenda Nacional, rejeitando a
alegação de omissão quanto ao afastamento da qualificação da multa do Debcad no 37.330.240-1,
e, sanando, os demais vícios apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-004.590, de 11/04/2016,
com efeitos infringentes, para excluir da decisão embargada o afastamento da multa qualificada
relativa ao Debcad no 37.283.374-8 e estabelecer o percentual da multa de ofício do Debcad no
37.330.240-1 em 112,5%.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 3125
DF CARF MF
Original